Tribunal: STM
Processo: 7000886-81.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, CPM. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240 CPM. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. CONVERGÊNCIA DEMAIS PROVAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
Incidem no crime de peculato-furto, e não no de furto simples, acusados que, embora não tivessem posse ou detenção, apropriaram-se de bem público, valendo-se da facilidade que a qualidade de militar lhes proporcionava.
A confissão extrajudicial, mesmo retratada em Juízo, é hábil a fazer prova da autoria quando há compatibilidade e consonância com as demais provas judiciais.
Autoria e materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para manter a condenação dos apelantes imposta na primeira instância.
Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000886-81.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS VINICIUS DE SANTANA ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ISAK SANTIAGO ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000886-81.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: LUCAS VINICIUS DE SANTANA ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ISAK SANTIAGO ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA
DA
UNIÃO.
PECULATO-FURTO.
ART.
303,
§
2º,
CPM.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
SIMPLES.
ART.
240
CPM.
INVIABILIDADE.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.
VALIDADE.
CONVERGÊNCIA
DEMAIS
PROVAS.
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO
DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
Incidem no crime de peculato-furto, e não no de furto simples, acusados que,
embora não tivessem posse ou detenção, apropriaram-se de bem público,
valendo-se da facilidade que a qualidade de militar lhes proporcionava.
A confissão extrajudicial, mesmo retratada em Juízo, é hábil a fazer prova da
autoria quando há compatibilidade e consonância com as demais provas
judiciais.
Autoria e materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza
necessária para manter a condenação dos apelantes imposta na primeira
instância.
Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento às Apelações interpostas pela
Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta pela Dra. Paloma Nascimento Cotrim Leiva,
Defensora Pública Federal, em favor de LUCAS VINICIUS DE SANTANA ALVES, ex-3º
Sargento do Exército; e pela Dra. Manoela Maia Cavalcante Barros, também Defensora
Pública Federal, em favor de ISAK SANTIAGO ALVES, ex-Soldado do Exército, contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
que, por unanimidade, condenou os ora Apelantes pela prática do crime de peculato-furto,
previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) anos de reclusão. Foi
fixado o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, sem o benefício do sursis,
por expressa vedação legal, assegurando-lhes, contudo, o direito de recorrer em liberdade.
Em 27 de dezembro de 2022, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia
em desfavor dos recorrentes, imputando-lhes o crime de peculato-furto, pelos seguintes fatos:
“Na madrugada do dia 14 para o dia 15 de janeiro de 2022, os militares 3º Sargento LUCAS
VINÍCIUS DE SANTANA ALVES e Soldado ISAK SANTIAGO ALVES, de forma consciente e
voluntária, realizaram a subtração de fios de aterramento pertencentes à estrutura do Sistema
de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) das instalações prediais do Centro
Integrado de Telemática do Exército – CITEx.
Para praticarem a subtração, ambos os referidos militares decidiram pernoitar no quartel
naquela noite alegando motivos familiares. De comum acordo, inicialmente subiram no
telhado do prédio da AC DEFESA e gastaram aproximadamente 40 minutos para realizar o
corte e a retirada de cabos de aterramento. Para terem acesso ao telhado, utilizaram a escada
localizada ao lado da entrada da AC DEFESA (figura IV fl. 7 do DOC 7 do evento 38).
Na sequência, deixaram os fios terra no telhado e desceram a escada. Dirigiram-se ao
gerador do Data Center, contornaram o prédio que o comporta e foram até o canto a nordeste
daquela área, aonde escalaram a parede (figura V fl. 10 do DOC 7 do evento 38). Assim,
tiveram acesso a todas instalações de cabos de aterramento do pavilhão principal do CITEx.
Após 38 minutos, as imagens dos militares carregando os cabos foram captadas pela câmera,
conforme se observa na FIGURA VII, fl. 12 do DOC 7 do evento 38.
Desceram com os fios e passaram eles por baixo da grade entre o prédio da AC DEFESA e o
prédio do novo Data Center. Depois voltaram para a escada a fim de acessar a parte externa
do quartel através do telhado, desceram com mais fios e jogaram para o lado de fora do
quartel. Retornaram pelo telhado para não passarem em frente a guarda e levantar suspeitas.
Após, se encontraram no estacionamento e colocaram todo o material subtraído no carro do
Sargento SANTANA.
O Sargento SANTANA e o Soldado SANTIAGO confessaram a prática delituosa e disseram
que já haviam conversado anteriormente sobre a ideia de retirar fios terra do prédio da AC
DEFESA. Ambos disseram que passavam por necessidades financeiras, o que os motivou à
prática delituosa. Segundo o Sargento SANTANA, no dia seguinte ele vendeu o material num
ferro velho e obteve o lucro de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Os depoimentos dos ora
denunciados encontram-se no evento 38, IP- RELAT 1, fls 18/19 e 20/21, respectivamente.
O Sargento SANTANA, como Chefe da Seção de Serviços Gerais e único militar com curso e
capacitação para lidar com a manutenção dos sistemas elétricos do quartel, possui direta
responsabilidade sobre as instalações elétricas e sobre o Sistema de Proteção contra
7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Descargas Atmosféricas. O Soldado SANTIAGO trabalhava como adjunto àquela seção.
Além da confissão dos denunciados, também apontam indícios suficientes de autoria e
materialidade do delito, a oitiva das testemunhas, a visualização das imagens das câmeras de
segurança e a juntada da documentação técnica.
As imagens das câmeras de segurança demonstram nitidamente os denunciados se
movimentando pelo quartel em comportamento suspeito e logo após, carregando o material
objeto do furto (Vídeo 7, Ev. 34; Vídeos 1 a 5, Ev. 35). Ademais, as imagens flagram o
momento em que os cabos são jogados pelos denunciados pela grade do quartel (Vídeo 7 e 8,
Ev. 35), além do carro utilizado para resgatar os objetos do lado de fora do CITEx (Vídeos 2 a
4, Ev. 37).
Todo o contexto dos fatos demonstra a intenção e o planejamento prévio dos denunciados que,
por conhecerem os procedimentos e horários cumpridos pela guarda de serviço do CITEx, se
utilizaram diretamente destas informações para executarem o delito.
Outrossim, houve apreensão dos instrumentos utilizados para a subtração dos cabos (par de
luvas, alicate de corte e fita isolante) e recolhimento de impressões digitais, segundo DIEx N°
009 - Seç Intlg/Gab/CITEx, de 8 de fevereiro de 2022 (fl. 42-43, Doc. 3, Ev. 38. IP-RELAT 1,
fls. 16/17).
O Parecer Técnico nº 1-SecPjt/DT/7°CTA, de 1º de fevereiro de 2022 (fls. 41-50, Doc. 5, Ev.
38) concluiu que cerca de 75% dos cabos de aterramento foram danificados/retirados, sendo
‘412 metros no prédio da AC Defesa e 1.308 metros nas demais edificações do CITEx’.
Informou ainda que ‘Foram retirados do local cerca de 480kg de cabos de cobres de 35mm2,
sendo 115 kg no prédio da AC Defesa e 365kg nas demais edificações do CITEx’. O prejuízo
para a União foi estimado no valor de R$ 91.312,22 (noventa e um mil e trezentos e doze
reais), sendo R$ 69.175,82 em materiais e R$ 22.136,40 de mão de obra, para possível
reconstrução do cenário.
Segundo apurado, há indícios de que os cabos de aterramento vinham sendo sistematicamente
retirados desde o início do ano de 2021, não sendo possível precisar quando foi de fato
iniciada essa prática. Foram feitas diligências no sentido de quantificar e valorar o prejuízo
causado pelos denunciados, nos fatos relatados nesta denúncia, mas as diligências não
obtiveram êxito.
Cabe destacar que em virtude dos fatos acimas descritos, o Sistema de Proteção Contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) do CITEx foi avariado a certo nível que o quartel
encontrava-se quase que completamente exposto a quaisquer danos provenientes de raios que
porventura pudessem atingir suas instalações prediais.
Ressalta-se o grau elevado de reprovabilidade das condutas dos militares e o potencial dano à
União, haja vista ter ficado o CITEX exposto a grandes danos que poderiam ser causados
caso não tivesse sido descoberta a subtração a tempo. Como os fios de aterramento ficavam
no telhado dos prédios e o Sargento SANTANA era o responsável por sua manutenção, a
ausência dos fios dificilmente teria sido descoberta.
Sendo assim, ao se apropriarem de bens pertencentes à União, valendo-se da facilidade que
lhes era proporcionada pela qualidade de militares lotados na Seção de Serviços Gerais,
responsável pela manutenção dos fios de aterramento, os denunciados, em concurso de
agentes, enquadram-se no delito de peculato-furto.
[...]”. (APM 7000020-34.2023.7.11.0011, Evento 1, DENUNCIA1). (Grifo no original).
7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2023. Os acusados foram citados
no dia 2 de fevereiro de 2023, conforme documentos acostados aos eventos 27 e 29 do
processo originário.
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Vídeos (IPM 7000009-39.202.7.1.0011, Eventos 30/37 e 39);
- Ocorrência do Serviço do dia 14 para o dia 15 de janeiro de 2022 (IPM
7000009-39.202.7.1.0011, Evento 38, IP-RELAT1, fls. 14/17);
- Parecer Técnico nº 1-SecPjt/DT/7ºCTA – levantamento das condições do
sistema de proteção contra descargas atmosféricas do CITEX (IPM 7000009-
39.202.7.1.0011, Evento 38, IP-RELAT5, fls. 41/50);
- Laudo Pericial nº 002/2022 – levantamento pericial em local de furto (IPM
7000009-39.202.7.1.0011, Evento 50, fls. 12/28);
- Laudo Pericial nº 032/2022 – exame de constatação (IPM 7000009-
39.202.7.1.0011, Evento 95);
- Certidões negativas de LUCAS VINICIUS DE SANTANA ALVES (APM
7000020-34.2023.7.11.0011, Evento 11); e
- Certidões negativas de ISAK SANTIAGO ALVES (APM 7000020-
34.2023.7.11.0011, Evento 15).
Em 9 de fevereiro de 2023, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas
pelo Ministério Público Militar:
- 1º Ten PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELLO (APM 7000020-
34.2023.7.11.0011, Evento 40, VIDEO1/VIDEO2); e
- 3º Sgt LUIS CLÁUDIO DE MEDEIROS (APM 7000020-34.2023.7.11.0011,
Evento 40, VIDEO2).
A Defensoria Pública da União, no interesse de LUCAS VINÍCIUS DE
SANTANA ALVES, arrolou a seguinte testemunha:
- CLEITON MACHADO DOS SANTOS (APM 7000020-34.2023.7.11.0011,
Evento 91, 01:02/0:57).
A DPU desistiu da oitiva da testemunha JHONNY ARAÚJO OLIVEIRA (APM
7000020-34.2023.7.11.0011, Evento 92).
A então Defesa constituída de ISAK SANTIAGO ALVES arrolou:
-
CARLOS
ANTÔNIO
PEREIRA
DA
SILVA
(APM
7000020-
34.2023.7.11.0011, Evento 91, VIDEO1, 06:09:11/10:23); e
7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- JOÃO PAULO CARDOSO DIAS (APM 7000020-34.2023.7.11.0011, Evento
91, VIDEO1, 11:17/14:47).
As testemunhas defensivas foram inquiridas no dia 19 de abril de 2023 (APM
7000020-34.2023.7.11.0011, Evento 92).
Na mesma sessão, os acusados foram qualificados e interrogados.
O ex-Sd ISAK SANTIAGO ALVES negou todos os fatos narrados na denúncia
(APM 7000020-34.2023.7.11.0011, Evento 91, 15:30/18:55).
O ex-3º Sgt LUCAS VINICIUS DE SANTANA ALVES declarou que ambos
subtraíram apenas parte do material, aproximadamente 40 quilos de cabo de fio de cobre,
para ser vendido como sucata. Disse que precisava do dinheiro para resolver problemas
pessoais. Vendeu o material para um ferro velho no Itapuã (APM 7000020-
34.2023.7.11.0011, Evento 91, VIDEO1, 19:59/20:48 e VIDEO2).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar e a defesa de LUCAS VINÍCIUS DE SANTANA ALVES nada requereram (APM
7000020-34.2023.7.11.0011, Eventos 99 e 103.)
A defesa de ISAK SANTIAGO ALVES não se manifestou.
Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes
apresentaram suas alegações escritas (Processo nº 7000020-34.2023.7.11.0011, Eventos 113,
117 e 118).
Em 25 de agosto de 2023, o advogado constituído do réu ISAK SANTIAGO
ALVES renunciou à causa (Processo nº 7000020-34.2023.7.11.0011, Evento 147). Tendo em
vista a colidência de defesa entre os réus, foi designado outro Defensor Público para sua
defesa (Processo nº 7000020-34.2023.7.11.0011, Evento 147, Evento 154).
Em 20 de setembro de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, julgou procedente a
Denúncia e condenou os acusados, como incursos no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar,
à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o direito de
recorrerem em liberdade (Processo nº 7000020-34.2023.7.11.0011, Evento 159).
A sentença foi publicada no dia 26 de setembro de 2023 (Processo nº 7000020-
34.2023.7.11.0011, Evento 161).
Regularmente intimados da decisão, as Defesas interpuseram, tempestivamente,
recursos de Apelação (Processo nº 7000020-34.2023.7.11.0011, Eventos 170 e 171). Para o
Ministério Público Militar, ante a ausência de interesse recursal, operou-se o trânsito em
julgado da sentença em 10 de outubro de 2023, conforme certidão acostada ao evento 179 do
processo originário.
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União, na defesa de LUCAS
VINICIUS DE SANTANA ALVES, “pugna pela desclassificação da acusação para o
delito de furto, previsto no art. 240 do CPM, fixando-se a pena no mínimo legal,
7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconhecendo o direito à suspensão condicional da pena nos termos dos artigos 84 e 85,
ambos do Código Penal Militar.”, com a fixação da pena-base no mínimo legal, com a
manutenção das atenuantes e com o reconhecimento da ausência de agravantes, frente o
trânsito em julgado para a condenação (Evento 1, RAZAPELCRIM2).
A mesma Instituição, no interesse de ISAK SANTIAGO ALVES, inicialmente,
pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ao destacar que a acusação foi baseada
somente na confissão dos acusados. Assim, requer a reforma da Sentença, com a absolvição
do Apelante, na forma da alínea “a” do art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, também
requereu a desclassificação da acusação para o delito de furto simples, com a concessão da
suspensão condicional da pena nos termos do art. 84 do CPM (Evento 1, RAZAPELCRIM3).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaça todas as teses
defensivas e pugna pela manutenção da sentença recorrida. Ressalta a comprovação da
autoria e da materialidade do delito e o elevado grau de responsabilidade da conduta dos
militares, além do potencial dano à União “haja vista ter ficado o CITEx exposto a grandes
prejuízos que poderiam ser causados caso não tivesse sido descoberta a subtração dos cabos
de aterramento a tempo.” (Evento 1 CONTRAZ4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento dos Apelos, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória.
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos e satisfazem os requisitos processuais de
admissibilidade, haja vista a interposição por partes legítimas e interessadas na reforma da
Sentença, razão pela qual deles conheço.
O ex-3º Sgt LUCAS VINICIUS DE SANTANA ALVES e o ex-Sd ISAK
SANTIAGO ALVES foram denunciados e condenados pelo crime de peculato-furto, por
terem subtraído fios de aterramento pertencentes à estrutura do Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) das instalações prediais do Centro Integrado de Telemática
do Exército (CITEx), sediado em Brasília-DF, na madrugada do dia 14 para o dia 15 de
janeiro de 2022.
O referido crime está assim previsto no Código Penal Militar:
Art.303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. (Sem
grifos no original.)
Sobre a objetividade jurídica do crime, Guilherme de Souza Nucci esclarece:
“[...] a conduta, nesta hipótese, é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não
se exigindo, portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda, o que é necessário para
figura do caput.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio
de Janeiro, Forense, 2021, pág. 452).
A DPU, atuando nos interesses do Apelante ISAK SANTIAGO ALVES, pugna
por sua absolvição por insuficiência de provas.
Apesar da argumentação empreendida pela Defensoria Pública da União, a
autoria e a materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para
manter a condenação dos apelantes, imposta na primeira instância.
Em que pese o corréu ISAK SANTIAGO ter se retratado em juízo, há de se
reconhecer que a confissão, feita ainda em sede de inquérito policial militar, é hábil a fazer
prova da autoria, quando há compatibilidade e consonância com as demais provas judiciais,
como é o caso dos autos.
A confissão extrajudicial desse apelante encontra eco nas imagens das Câmaras
de Segurança do Circuito Fechado de Televisão – CFTV da Organização Militar, as quais
confirmam sua presença no esquema criminoso.
Tem-se, ainda, a confissão em sede pré-processual e em Juízo, de LUCAS
VINICIUS DE SANTANA ALVES, que confirmou, em coautoria, a participação do então
soldado no furto dos fios de aterramento do CITEx.
Igualmente, está presente nos autos a Ocorrência de Serviço do dia 14 para o
dia 15 de janeiro de 2022, que comprova o ingresso dos dois militares na mesma noite e em
horários bem próximos, mesmo sem estarem de serviço e com desculpas bem parecidas,
utilizando suas esposas como álibi. Cumpre esclarecer que ambos, ao saírem do quartel na
madrugada do dia 15 de janeiro, também o fizeram em horários próximos e sob o pretexto de
que as esposas os haviam chamado de volta.
Nesse sentido, destaco o entendimento do Juízo a quo lançado na escorreita
decisão condenatória, in verbis:
“[...]
Conforme dispõe a lei, para que se possa afirmar que a conduta dos réus em questão seja
considerada crime deve-se constatar a autoria e materialidade delitivas. Quanto à
materialidade, questiona-se se ocorreu algum crime contra a administração militar. De fato
ocorreu, conforme atestado pelo LAUDO PERICIAL Nº 032/2022 – Criminalística/PIC/BPEB
(Evento 95 – Docs. 01, fls. 03/43; e 02, fls. 01/35 – IPM) e pelo próprio relatório da
7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

investigação criminal, que ensejou o início da presente ação penal militar. Foram subtraídos
bens pertencentes à União, mais especificamente 6 (seis) rolos de fio de cobre que faziam
parte do aterramento da instituição, os quais foram levados e vendidos como sucata. Essa
subtração indubitavelmente é um fato criminoso.
Em seguida, passa-se ao questionamento a respeito de quem seriam os autores. A instrução do
processo demonstra que efetivamente foram os réus que praticaram a conduta acima descrita.
Ficou demonstrado que ambos os então militares solicitaram autorização para pernoitar na
OM, embora não fossem ‘laranjeiras’ naquela data específica. Pelas câmeras de segurança é
possível constatar que ambos os réus foram filmados em sua empreitada criminosa.
É pacífico o entendimento de que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial,
podendo formar convicção com base em outros elementos existentes nos autos. Apesar de o
perito responsável afirmar que não pôde identificar o rosto dos réus, isso se trata de uma
opinião pessoal, que não vincula o julgador. Vendo os vídeos é possível sim identificar o ex-3º
Sgt LUCAS VINÍCIUS DE SANTANA ALVES e o ex-Sd EP ISAK SANTIAGO ALVES. Outros
elementos corroboram não só essa conclusão como a constatação do intuito criminoso por
parte dos então militares, por exemplo: se queriam pernoitar no quartel, por que ficaram até
tarde da noite circulando pela OM? Quem pede para pernoitar geralmente o faz para
efetivamente dormir, independentemente do motivo do pedido inicial.
Por tudo que foi demonstrado, é nítido que os réus foram flagrados pelo circuito de câmeras
do Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx), que demonstrou a movimentação
ardilosa de ambos. Não há como refutar que ambos foram os autores do delito em questão. Os
réus cortaram os cabos com os alicates apropriados e subtraíram tais bens do patrimônio da
administração militar.
[...]” (Evento 1, SENT1, fls. 6/7).
Esse também foi o entendimento do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar,
conforme demonstra a relação de provas que passo a expor:
“Inquérito Policial Militar:
Provas documentais:
1) pelo DIEx n.º 35-SRV/CITEx, uma vez que comprova a ocorrência sobre a falta de cabos
elétricos, no que toca à passagem do serviço do dia 14 para o dia 15 de janeiro de 2022 (fls.
02/04 do PDF, arquivo PORT1 do evento 1 do IPM n.º 7000009-39.2022.7.11.0011/DF);
2) pela Escala de Permanência e Ronda, referente ao serviço do dia 14 para o dia 15 de
janeiro de 2022, uma vez que, mesmo não estando de serviço, os ora Apelantes adentraram e
buscaram pernoitar na Organização Militar, com o escopo de praticar o crime de peculato-
furto (fls. 05/06 do PDF, arquivo PORT1 do evento 1 do IPM n.º 7000009-
39.2022.7.11.0011/DF);
3) pela Ocorrência do serviço do dia 14 para o dia 15 de janeiro de 2022, uma vez que
descreve a dinâmica dos fatos criminais praticados pelos ora Apelantes, deixando claro que os
condenados não estavam de serviço e se utilizaram de um álibi para adentar e pernoitar na
Administração Militar, a fim de efetuar as subtrações dos cabos elétricos (fls. 07/08 do PDF,
arquivo PORT1 do evento 1 do IPM n.º 7000009-39.2022.7.11.0011/DF);
4) pela Ocorrência do serviço do dia 14 para o dia 15 de janeiro de 2022
(COMPLEMENTAR), pois o 3º Sargento do Exército Lucas Vinícius de Santana Alves
esclareceu os instrumentos utilizados para a prática delitiva, ou seja, (...) indicou um par de
luvas e um alicate (imagens em anexo) (...) (fls. 09/10 do PDF, arquivo PORT1 do evento 1
do IPM n.º 7000009-39.2022.7.11.0011/DF);
7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5) pela foto da escada utilizada pelos condenados para acessar o telhado do prédio da AC
DEFESA para o corte e a retirada de cabos de aterramento (fls. 07 do PDF, figura IV, arquivo
IPMSOL1 do evento 38 do IPM n.º 7000009-39.2022.7.11.0011/DF); e
6) pelas fotos dos locais do gerador Data Center, onde os condenados escalaram a parede
para ter acesso a todas as instalações de cabos de aterramento do pavilhão principal do
CITEx (fls. 10 e 12 do PDF, figuras V e VII, arquivo IPMSOL7 do evento 38 do IPM n.º
7000009-39.2022.7.11.0011/DF).
Provas testemunhais:
1) pela declaração prestada em sede extrajudicial pelo ex-3º Sargento do Exército Santana,
uma vez que confessou que, em conjunto com o ex-Soldado do Exército Santiago, praticou o
crime de peculato-furto, nos moldes da imputação feita pelo Libelo Acusatório (fls. 11/12 do
PDF, arquivo PORT1 do evento 1 do IPM n.º 7000009-39.2022.7.11.0011/DF);
2) pela declaração prestada em sede extrajudicial pelo ex-Soldado do Exército Santiago,
tendo em vista que corroborou que fora responsável pelas aludidas subtrações de bens
pertencentes à Administração Militar, em comunhão de esforços e vontades com o ex-3º
Sargento do Exército Santana (fls. 13/14 do PDF, arquivo PORT1 do evento 1 do IPM n.º
7000009-39.2022.7.11.0011/DF); e
3) pelo interrogatório prestado em sede extrajudicial pelo ex-3º Sargento do Exército Lucas
Vinícius de Santana Alves, porquanto corroborou que fora o responsável pela subtração dos
cabos elétricos (fls. 03/04 do PDF, arquivo MANIF1 do evento 87 do IPM n.º 7000009-
39.2022.7.11.0011/DF).
Prova de vídeo:
1) pelas imagens das Câmaras de Segurança do Circuito Fechado de Televisão – CFTV da
Organização Militar, uma vez que, embora não seja possível visualizar claramente os rostos
dos ora Apelantes, é possível concluir que são os condenados que estavam no dia, horário e
local do crime, pois foram as únicas pessoas que não estavam de serviço e que circularam aos
arredores dos eventos criminosos, fato inclusive confessado pelos ora apelantes em sede
extrajudicial (arquivo VIDEO7 do evento 34; arquivos VIDEO1 ao VIDEO5 do evento 35;
arquivos VIDEO 7 e VIDEO8 do evento 35; e arquivos VIDEO2 ao VIDEO4 do evento 37,
todos do IPM n.º 7000009-39.2022.7.11.0011/DF).
Provas periciais:
1) pelo Parecer Técnico n.º 1-SecPjt/DT/7º CTA, já que ficou demonstrado que (...) Após
termino (sic) dos levantamentos, verificou-se que o sistema de proteção contra descarga
atmosférica do local (SPDA), contêm cerca de 2.100 metros lineares sem as descidas. Deste
total, cerca de 75% foram danificados/retirados, sendo 412 metros no prédio da AC Defesa e
1.308 metros nas demais edificações do CITEx, totalizando 1.720 metros de cordoalhas
danificados/retirados.
Não foram consideradas nas medições os valores referentes as descidas, pois estas não foram
retiradas.
O SPDA da subestação do DC-01 e do bloco onde está localizado o 7° CTA não apresentaram
problemas, estando em condições adequadas.
Foram retirados do local cerca de 480 kg de cabos de cobres de 35mm2, sendo 115 kg no
prédio da AC Defesa e 365 kg nas demais edificações do CITEx.
7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para reconstrução do atual cenário, estima-se um gasto de R$ 91.312,22, sendo que R$
69.175,82 em materiais e R$ 22.136,40 de mão de obra.
Recentemente a NBR 5419 trouxe novos conceitos e exigências com o objetivo de aumentar a
segurança de pessoas, estruturas e instalações. Assim ao recompor as instalações do SPDA,
deve-se atentar e atender as novas diretrizes.
Junto ao parecer está o Anexo I, que sugere um plano de manutenção preventiva para realizar
no SPDA das dependências do CITEx.
O seguinte parecer tem como principal objetivo realizar o levantamento das estruturas
danificadas no SPDA. O mesmo não determina se a solução a ser tomada é viável, para isso
deve ser realizado um Projeto Básico, e este documento pode ser utilizado como um anexo
auxiliar. (...) (fls. 41/50 do PDF, arquivo IP-RELAT5 do evento 38 do IPM n.º 7000009-
39.2022.7.11.0011/DF. Os destaques do texto não correspondem ao original);
2) pelo Laudo Pericial n.º 002/2022 – Criminalística/PIC/BPEB, cuja conclusão foi (...) que
houve a subtração dos cabos de aterramento do telhado do Centro Integrado de Telemática do
Exército – CITEx, mas não que foi possível identificar os autores. (...) (fls. 12/28 do PDF,
arquivo DILIGENCIAS1 do evento 50 do IPM n.º 7000009-39.2022.7.11.0011/DF); e
3) pelo Laudo Pericial n.º 032/2022 – Criminalística/PIC/BPEB, cuja conclusão foi (...) Em
face ao analisado e exposto, concluem estes peritos criminais militares que, após o confronte
entre os vídeos V1” a “V64”, do Circuito Fechado de TV do CITEx, com o Parecer Técnico nº
1-SecPjt/DT/7ºCTA, NUP: 64195.000258/2022/72 e o Laudo Pericial 002/2022 –
Criminalística/PIC/BPEB conforme visto nos itens 3.1 Dos Confrontos, 4. Dinâmica do Evento
e 5. Outros Elementos que houve no dia 15 de janeiro de 2022 um possível furto de 6 (seis)
rolos de fio, semelhante ao cabo de aterramento do telhado do CITEx. Todavia não é
possível concluir categoricamente tal informação, motivo pela qual deixam a cargo das
autoridades competentes, através de outros meios de prova, averiguar as circunstâncias não
esclarecidas do evento, bem como atribuir a responsabilidade pertinente. (...) (fls. 03/43 do
PDF do arquivo LAUDOPERIC1; e fls. 01/35 do PDF do arquivo OFIC2, ambos arquivos do
evento 95 do IPM n.º 7000009-39.2022.7.11.0011/DF).
Ação Penal Militar:
Provas testemunhais e interrogatórios dos ora apelantes:
1) pela testemunha arrolada pela acusação 1º Tenente do Exército Pedro Henrique da Silva
Mello, já que esclareceu, em suma, que os ora Apelantes estavam nos dias dos eventos
criminosos e que adentraram e pernoitaram na Organização Militar, alegando problemas
familiares.
Alegou também que os agentes passaram os cabos elétricos furtados pela grade do quartel e
colocaram num carro.
Em destaque esclareceu que tudo indica que o ex-3º Sargento do Exército Santana e o ex-
Soldado do Exército Santiago foram os autores do crime de peculato-furto, pois eram os
únicos militares que não estavam de serviço no dia e que, após os surrupios citados, os ora
Apelantes foram embora da Organização Militar (do 04min00seg ao 11min59seg do arquivo
TERMOAUD1; e 00min00seg ao 02min02seg do arquivo TERMOAUD2, ambos do evento 40
c/c evento 42, ambos da APM n.º 7000020-34.2023.7.11.0011/DF);
2) pela testemunha arrolada pela acusação 3º Sargento do Exército Luis Cláudio de Medeiros,
porque, em síntese, elucidou que estava de serviço no dia dos fatos criminosos e que, por volta
das 02h30 da madrugada, verificou que algo estranho nas câmeras da Organização Militar,
mas não soube precisar o que era.
7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importante chamar atenção que, logo após as atitudes suspeitas, o ex-Soldado do Exército
Santiago passou pela guarda e disse que estava indo embora, pois tinha que buscar a
esposa/namorada numa festa e que iria buscá-la, não precisando mais pernoitar na
Organização Militar.
Logo depois da saída do ex-Soldado do Exército Santiago da Organização Militar, verificou
pelas câmeras de segurança que havia um movimento de veículo fora da organização militar,
perto da grade da Organização Militar, por isso acionou a segurança da Organização Militar.
Essas pessoas que estavam no veículo pegaram alguma coisa, mas não sabe precisar o que
era (do 02min55seg ao 09min53seg do arquivo TERMOAUD2 do evento 40 c/c evento 42,
ambos da APM n.º 7000020-34.2023.7.11.0011/DF);
3) pelo interrogatório do ora apelante ex-Soldado do Exército Isak Santiago Alves, porque
elucidou, em resumo, que trabalhava no setor de Serviços Gerais. Informou também que os
fatos imputados no Libelo Acusatório não são verdadeiros e que desconhece sobre o crime
praticado (do 15min28seg ao 18min02seg, arquivo VIDEO1 do evento 91 da APM n.º
7000020-34.2023.7.11.0011/DF); e
4) pelo interrogatório do ora apelante 3º Sargento do Exército Vinícius de Santana Alves, já
que informou que era Chefe de Serviços Gerais e que os eventos criminosos são verdadeiros,
tendo surrupiado fios de cobre do Exército. Esclareceu também que subtraiu 40 kg (quarenta
quilogramas) de cabo de cobre, mas não furtou tudo o que foi acusado. Esclareceu também
que surrupiou os bens para vender como sucata no ferro velho para suprir problemas
financeiros.
Em destaque disse que a autoria do crime foi descoberta pelas câmeras de segurança da
Organização Militar.
Importante chamar atenção que esclareceu que o ex-Soldado do Exército Isak Santiago Alves
foi coautor do crime em tela, ajudando a executar a subtração dos fios de cobre, tendo
acordado em dividir o valor do dinheiro com o mesmo (do 19min48seg ao 20min48seg do
arquivo VIDEO1; e do 00min00seg ao 10min22seg do arquivo VIDEO2, ambos do evento 91
da APM n.º 7000020-34.2023.7.11.0011/DF).” (Evento 7, fls. 5/7). (Grifos no original).
Por tudo isso, a materialidade e a autoria delitivas são incontroversas. Tanto é
que a defesa de LUCAS VINÍCIUS SANTANA não a questiona. Almeja somente a
desclassificação do crime de peculato-furto para furto simples, previsto no art. 240 do CPM,
nos seguintes termos:
“[...]
No caso em tela, conforme ampla prova dos autos, o material furtado ficava instalado na
estrutura do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) das instalações
prediais do Centro Integrado de Telemática do Exército – CITEx. A condição de militar do
Acusado não o favoreceu na prática do fato delituoso. Ao contrário, tão logo as câmeras de
segurança apresentaram as imagens do Acusado carregando a fiação, identificou-se a
ocorrência do furto.
Ele não tinha acesso exclusivo ou autoridade sobre a custódia desse objeto e, assim, nos
termos da Jurisprudência do STM, impossível que ele tenha cometido o crime de peculato-
furto:
[...]” (EVENTO 1, RAZAPELCRIM2, fl. 3).
7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subsidiariamente, a Defesa de ISAK SANTIAGO também pugna pela
desclassificação para o crime de furto porque “Ele não tinha acesso exclusivo ou autoridade
sobre a custódia desse objeto. É importante ressaltar que a falta de responsabilidade pela
guarda torna impossível que ele tenha cometido o crime de peculato-furto.” (Evento 1,
RAZAPELCRIM3, fl. 5).
Extrai-se dos autos que o então Sargento SANTANA ingressou no quartel às
23h45 do dia 14 de janeiro de 2022, sob pretexto de que havia brigado com sua esposa e iria
pernoitar na OM. Minutos depois, por volta das 23h52, o Sd SANTIAGO entrou pelo mesmo
portão e informou ao Oficial de Dia que havia deixado sua esposa em uma festa e iria dormir
no quartel até o outro dia para ir buscá-la.
Enquanto o Soldado conversava com o Oficial de Dia, o Sargento SANTANA
entrou na Seção de Serviços Gerais (SSG), onde trabalhava como Chefe do Pelotão de Obras
do CITEx. Minutos depois, o Sd SANTIAGO, adjunto do setor e subordinado direto do
graduado, entrou na mesma Seção.
Pouco tempo depois, o Sgt SANTANA saiu, com luvas e alicate em mãos. A
seguir, o Soldado também deixou a SSG e fez o mesmo percurso de LUCAS VINICIUS DE
SANTANA ALVES.
Portanto, devidamente comprovados a intenção e o planejamento dos acusados
que, sabedores dos horários e dos procedimentos da Guarda de serviço, bem como da
estrutura física da OM, valeram-se destas informações para executar o crime.
Nessa seara, tem-se o entendimento jurisprudencial majoritário desta Corte,
cito:
“EMENTA:
EMBARGOS.
DEFESA.
DIMINUIÇÃO
DA
PENA
DO
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CAPITULADA NO CRIME DE
PECULATO-FURTO. MAIORIA. 1. Comete o crime de Peculato-furto (art. 303, § 2º, do
CPM), quem embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou
contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade
que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. 2. O delito perpetrado pelos
acusados em tela não foi praticado contra bens de particulares no âmbito da caserna, muito
menos contra objetos de propriedade dos militares no interior da OM, e sim em detrimento
do patrimônio pertencente à Administração Castrense, amoldando-se, assim, ao delito de
Peculato-furto. Embargos Infringentes do Julgado rejeitados. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000646-
97.2020.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 02/06/2021, Data de Publicação: 21/06/2021). (Sem grifos no original).
“EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
PECULATO-FURTO.
COAUTORIA
COM
CIVIL.
FACILIDADE PROPORCIONADA PELA QUALIDADE DE MILITAR. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO. VEDADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE ABERTO. PENA ACESSÓRIA. CONDENAÇÃO
DE PRAÇA A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. I - O
crime de peculato-furto possui o elemento funcional que vincula o agente à Administração
Pública e visa tutelar, além do patrimônio público, a moralidade e a probidade dos agentes
públicos. II - O tipo penal descrito no § 2º do art. 303 do CPM não exige condição especial
de facilidade proporcionada pela função exercida, mas sim a facilidade a que lhe
proporciona sua qualidade de militar. III - A condenação à pena superior a dois anos veda o
benefício da Suspensão Condicional da Pena e impõe ao militar graduado a exclusão das
7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Forças Armadas. Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000130-14.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação:
31/08/2020). (Sem grifos no original).
Portanto, o conjunto probatório confirma a narrativa constante da peça
acusatória de terem os acusados LUCAS VINICIUS DE SANTANA ALVES e ISAK
SANTIAGO ALVES, valendo-se da facilidade que a qualidade de militar lhes
proporcionava, subtraído material pertencente à União.
A pena imposta é justa, dentro dos parâmetros legais, inexistindo causas
excludentes da ilicitude ou da culpabilidade que venham ao socorro dos Apelantes.
Mantida a condenação dos apelantes à pena de 3 (três) anos, como incursos no
crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, não há que se
falar em concessão da suspensão condicional da pena, por ultrapassar a pena de 2 (dois) anos
estabelecida no art. 84 do Código Penal Militar e no art. 606 do Código de Processo Penal
Militar.
Por fim, há de se destacar a gravidade da conduta perpetrada por ambos, ante a
possibilidade de danos às instalações militares, em virtude da subtração dos cabos de
aterramento da estrutura do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas.
Outro não é o entendimento da PGJM, destaco:
“[...]
Ressalta-se o elevado grau de reprovabilidade das condutas dos militares e o potencial dano à
União, haja vista ter ficado o CITEx exposto a grandes prejuízos que poderiam ser causados
caso não tivesse sido descoberta a subtração dos cabos de aterramento a tempo.
[...]”
(Evento 1, fl. 11).
ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de conhecer e de negar provimento às
Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359987v16 e do código CRC 4b2037c4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 15/4/2024, às 15:7:33
7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000886-81.2023.7.00.0000
40001359987 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR